Tribunal: TJES
Processo: 0001248-30.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Desobediência
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001248-30.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO JUNIOR MARCON DO COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. ABORDAGEM POLICIAL. OFENSAS A AGENTES PÚBLICOS E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de desobediência e desacato (arts. 330 e 331 do Código Penal), em razão de, durante abordagem policial, proferir ofensas a agentes públicos e descumprir ordens para manter distância e utilizar corretamente máscara, alegando estar contaminado por COVID-19, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se as condutas do réu configuram os crimes de desobediência e desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo conjunto probatório produzido nos autos.

4. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

5. O depoimento de agentes públicos constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando ausente indício de parcialidade, cabendo à defesa infirmá-lo.

6. O réu desobedece ordem legal ao reiteradamente descumprir determinações para manter distância e usar corretamente a máscara, mesmo após advertências, prejudicando a atuação policial.

7. A conduta de proferir expressões ofensivas como “vagabundo”, “palhaço” e desafios à autoridade evidencia menosprezo à função pública, caracterizando o crime de desacato.

8. O desacato protege o prestígio da função pública, sendo configurado quando há ofensa grave e evidente dirigida ao exercício da função, conforme entendimento do STF e do STJ.

9. A negativa do réu não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e coerente, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento coerente de policiais, prestado sob contraditório, é suficiente para fundamentar condenação, se não houver prova de parcialidade.

2. Configura desobediência o descumprimento reiterado de ordem legal emanada por agente público no exercício da função.

3. Caracteriza desacato a prolação de ofensas graves que evidenciem menosprezo à função pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 330 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no RHC n. 136.918/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior/Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2021; STF, ADPF 496.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO JUNIOR MARCON DO COUTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 330,
caput
e 331,
caput
, ambos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, pugnando pela absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva. (id.
18676429
)

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo seja negado provimento ao recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida. (id.
18676431
)

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id.
19023132
)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO JUNIOR MARCON DO COUTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 330,
caput
e 331,
caput
, ambos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, pugnando pela absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva. (id. 18676429)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 330,
caput
e 331,
caput
, ambos do Código Penal. Narrando que:

“
CONSTA DOS AUTOS que durante o patrulhamento ostensivo, os policiais avistaram o veículo VW/GOL, cor preta, placa HFZ-9005, trafegando com o licenciamento atrasado, momento em que abordaram o condutor HAILOM FERREIRA DA SILVA, e este informou que não possuía CNH e que o veículo pertencia à padaria onde trabalhava.

CONSTA, AINDA, que, enquanto aguardavam a remoção do veículo, o denunciado compareceu ao local da abordagem, com uma máscara cobrindo a boca e o nariz destampado, dizendo estar com COVID-19, alegando ser proprietário do veículo e que estava com os documentos pagos, gerando nova consulta junto aos sistemas, que validou o atraso do automóvel.

NO ENTANTO, mesmo sendo advertido acerca do mau uso da máscara, visto que se encontrava positivo para COVID-19, o denunciado passou a argumentar na tentativa de que o veículo fosse liberado.

SEM EFEITO, o denunciado mostrou-se agressivo e começou a dar socos no veículo, sendo advertido para que não efetuasse dano ao carro, momento em que se aproximou do SGT Henrique, com o dedo em riste dizendo

"você é crente vagabundo, palhaço, não vale nada, ninguém gosta de você". CONSTA, AINDA, que apesar das inúmeras solicitações dos policiais, inclusive ante a intervenção do CB ABREU, para que o denunciado cessasse os xingamentos, este se recusou a parar de importunar o serviço e retornou os insultos dizendo "quero ver você me encarar fora da farda, palhaço você é muito homem, me prende, me prende então".

CONSTA DOS AUTOS que durante o patrulhamento ostensivo, os policiais avistaram o veículo VW/GOL, cor preta, placa HFZ-9005, trafegando com o licenciamento atrasado, momento em que abordaram o condutor HAILOM”

Após a regular instrução, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado na prática dos crimes previstos nos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de DETENÇÃO, e 10 (dez) dias-multa, na forma do art. 69 do Código Penal, promovendo a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em Pagamento de Prestação Pecuniária no valor de um salário mínimo.

Posto isto, passando a análise do mérito recursal, entendo que não assiste razão ao recorrente.

A materialidade do delito resta devidamente comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, e das demais provas produzidas nos autos.

No que diz respeito à autoria, em que pese os fundamentos levantados pela Defesa, entendo que esta foi cabalmente comprovada ao fim da instrução processual, conforme se depreende a seguir.

Extrai-se dos autos que o recorrente é proprietário de uma padaria, de modo que um antigo funcionário estava conduzindo o seu veículo, efetuando a entrega de pães, quando foi abordado pela Polícia Militar.

Durante a abordagem, verificou-se que o condutor do veículo não possuía carteira de habilitação, bem como que o veículo encontrava-se com o licenciamento atrasado.

Diante da necessidade de remoção do veículo, o proprietário, ora recorrente, compareceu ao local, tentando, a todo momento, convencer os policiais militares a não removerem o veículo, informando que havia pago o licenciamento do veículo.

Diante da irredutibilidade dos policiais militares, o recorrente exaltou-se, desferindo socos em seu próprio veículo e proferindo ofensas aos policiais, tais como:

"você é crente vagabundo, palhaço, não vale nada, ninguém gosta de você".

"quero ver você me encarar fora da farda, palhaço, você é muito homem, me prende, me prende então".

Além das ofensas, extrai-se dos autos que o recorrente afirmou estar com COVID-19, de maneira que os policiais militares solicitaram, a todo momento, que o recorrente se mantivesse afastado, ordem legal esta que não foi respeitada.

Diante da nítida desobediência e desacato cometidos pelo recorrente, o mesmo foi preso e conduzido à delegacia, razão que ensejou na instauração da presente ação penal.

Em sede policial, o recorrente exerceu seu direito de permanecer em silêncio, já em juízo, negou veementemente ter ofendido os policiais, afirmando que apenas socou seu veículo por ter se estressado, visto que havia pago a documentação e tratava-se do único veículo que possuía para trabalhar.

Em que pese a negativa do recorrente, tenho que os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto em sede policial, quanto em juízo, mostram-se idôneos, coerentes e coadunam-se com as provas produzidas nos autos.

O CB/PM Gustavo Teixeira de Abreu, foi um dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente, tendo prestado depoimento em Juízo, narrando que:

“Que se recorda dos fatos narrados, que foram abordar o motorista que conduzia o veículo do denunciado, que, em razão do licenciamento do veículo estar atrasado, o veículo seria removido ao pátio, que o denunciado chegou posteriormente à abordagem, questionando o que havia acontecido, que lhe foi informado o que tinha acontecido, que o denunciado afirmou que o documento do veículo já havia sido pago, que, após checagem, foi constatado que o documento não havia sido pago,
que a partir de certo momento o denunciado passou a se alterar, que o denunciado se alterou primeiramente com o SGT/PMES Henrique Marcolino da Silva, que o depoente tentou intervir, pedindo mais de uma vez para que o denunciado se afastasse, que o denunciado retornou com o “dedo em riste”, proferindo as ofensas narradas na ocorrência, que o denunciado informou que estava com COVID-19 ao chegar no local, que, após se alterar, o denunciado não fazia o uso correto da máscara, que o denunciado resistiu a ordem dada pelos policiais, que os policias pediram diversas vezes para o denunciado se afastar, que o denunciado se afastava um pouco e retornava novamente, que foi dada voz de prisão ao denunciado
, que fizeram o uso de algema e encaminharam o denunciado à delegacia, (...).”

Além do Cabo Gustavo, o SGT/PM Henrique Marcolino da Silva, que foi o alvo das ofensas, também prestou depoimento em Juízo, narrando que:

(...) que, segundo o condutor, o veículo era do denunciado, que o condutor do veículo não possuía habilitação, que o documento do veículo estava com o licenciamento em atraso, que acionaram o guincho, que o guincho demorou mais de 03 (três) horas para chegar, que o denunciado chegou ao local tentando conversar para que os policias não efetuassem a remoção do veículo, que o denunciado não aceitava de forma alguma que o veículo fosse removido, que o denunciado afirmou ter sido parado em uma
“blitz”
dias anteriores e ter feito o pagamento, que de fato constava o pagamento dos débitos, mas o veículo não estava licenciado, que o veículo possuía alguma restrição, que na
“blitz”
anterior, o denunciado foi liberado erroneamente, que o veículo devia ter sido removido desde a primeira abordagem, que embora não tivesse mais débito no momento da abordagem, o veículo não estava licenciado e não poderia estar circulando,
que o denunciado disse que estava com COVID-19, que o depoente pediu que o denunciado mantivesse distância, que no momento em que foi realizar a Guia de Remoção de Veículo, o denunciado se exaltou, dando socos no veículo e amassando a tampa traseira, que o denunciado proferiu palavras desafiando os policiais a os prenderem, que o depoente mandou que o denunciado mandasse distância pois estava com COVID-19, e o depoente possuía um parente enfermo em casa, que foi necessário algemar o denunciado e o colocá-lo no compartimento de segurança da viatura
, que o denunciado afirmou estar passando mal ao ser colocado no compartimento de segurança, que a esposa do denunciado chegou ao local para dar um remédio ao denunciado, que a restrição do veículo era um comunicado de venda, que o veículo com comunicado de venda não se licencia enquanto não for dada a baixa no comunicado,
que o denunciado não obedeceu a ordem de se manter longe e utilizar a máscara de maneira correta, que confirma as ofensas proferidas pelo denunciado
,
que era o responsável pela operação, que o Cabo Abreu pediu que o depoente parasse com os xingamentos, que confirma todas as ofensas do denunciado, que o denunciado resistiu a todo momento, que o denunciado e a irmã falaram que “tirariam a farda” do depoente, que estava próximo ao veículo quando o depoente deu o soco, que o denunciado foi pra cima do depoente, mas foi contido pelos policiais militares, que o veículo ficou amassado, que levaram o denunciado ao hospital antes da delegacia
(...)

Posto isto,
não prospera a alegação de fragilidade probatória, na medida em que os depoimentos dos agentes públicos, prestados tanto em sede policial quanto em juízo, são firmes e coerentes com a tese acusatória, de modo que caberia à Defesa o ônus de infirmar suas declarações, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)
” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

No que diz respeito à alegação de inocorrência do crime de desobediência, entendo que tal tese não se sustenta.

Nas lições do eminente Guilherme de Souza Nucci, o crime de desobediência significa:

“Desobedecer significa não ceder à autoridade ou força de alguém, resistir ou infringir. É preciso que a ordem dada seja do conhecimento direto de quem necessita cumpri-la. E, finalmente, que seja emitida por funcionário público competente para tanto. É o teor do art. 330 do Código Penal. NUCCI, Guilherme de S. Curso de Direito Penal - Vol.3 - 9ª Edição 2025. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.447. ISBN 9788530996840.”

Nesse sentido, temos que o recorrente foi advertido, diversas vezes, a manter distância dos policiais, vide sua suspeita de estar contaminado com COVID-19, além do risco de tumultuar e/ou prejudicar as diligências necessárias para remoção do veículo.

Apesar das diversas advertências, o recorrente permaneceu se aproximando dos policiais sem efetuar o devido uso da máscara, desrespeitando a ordem legal, e prejudicando a atividade dos policiais militares, causando tumulto no local.

Destarte, não há que se falar em inocorrência do tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal, uma vez que resta devidamente configurado, por meio das provas produzidas nos autos, que o recorrente desobedeceu, por mais de uma vez, a ordem legal emitida por funcionário público competente para tanto.

No tocante ao crime de desacato, entendo que resta devidamente configurado, uma vez que os depoimentos prestados pelos policiais militares foram uníssonos e coesos a confirmar que o recorrente de fato proferiu as ofensas contidas na denúncia contra o Sargento Henrique.

Nota-se que os dizeres proferidos pelo recorrente, como “
você é crente, vagabundo, palhaço, não vale nada
” e “
quero ver você me encarar fora da farda, palhaço
” são graves e evidenciam o flagrante menosprezo à função pública por eles exercidas, não caracterizando um mero desabafo ou descontentamento.

Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial, “
o bem jurídico protegido pela conduta tipificada no art. 331 do Código Penal, de acordo com a doutrina, é o prestígio ou o respeito à função pública, de interesse do Estado, a fim de preservar a regular atividade da Administração Pública, de modo que eventual ofensa, com a prática do referido delito, não se dirige diretamente ao indivíduo, mas primordialmente à Administração Pública
” (STJ, AgRg no RHC n. 136.918/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 14/4/2021).

Além disso, cumpre asseverar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 496 firmou entendimento no sentido de que o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição da República, asseverando que “
os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública
”.

Assim, havendo provas suficientes para a caracterização dos crimes de desobediência e desacato, a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.